Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO QUITADO. COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO INDEVIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o condenou a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, o réu alega ausência de ato ilícito. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação em reparar os danos morais ao autor, ou, subsidiariamente, a redução do quantum.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62388044) e com preparo regular (ID 62388045 - Pág. 4 a 8). Contrarrazões apresentadas (ID 62388048).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Os documentos juntados pelo autor demonstram que após a solicitação de quitação do parcelamento do cartão de crédito e crédito pessoal, o recorrente informou ao consumidor um valor (ID 62387077 - Pág. 10) e, posteriormente, cobrou outro (ID 62387078 - Pág. 2), bem superior, não apresentando ao consumidor esclarecimentos acerca da diferença. Além do defeito de informação, o que contraria a determinação do art. 6o, III, do CDC, restou comprovado que houve vício no serviço, já que não prestado esclarecimento acerca da diferença cobrada e ainda houve o bloqueio dos cartões adicionais (ID 62387079 - Pág. 2 a 5), mesmo com limite disponível (ID 62387092 - Pág. 2).
5. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3o), o que não é o caso dos autos.
6. Quitado o débito nos termos propostos, o recorrente permaneceu com a cobrança indevida e com o bloqueio dos cartões adicionais (ID 62387084; 62387085 - Pág. 1 a 7; 62387086 - Pág. 1 e 2 e 62387087 - Pág. 1) por vários meses, o que ultrapassa o mero aborrecimento e impõe a reparação por danos morais.
7. No que toca ao valor da indenização, para sua fixação, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que os mesmos atos não retornem a ser praticados. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se adequado o valor de R$ 4.000,00 fixado na origem.
8. Ademais, o entendimento consolidado pelas Turmas Recursais é no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado nos presentes autos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o requerido, recorrente vencido, ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.